Tribunal: TJSP
Processo: 1029920-49.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cartão de Crédito - Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42, do CDC – Ausência de inscrição do nome da autora, pela ré, junto aos órgãos de proteção ao crédito - Inclusão do nome na plataforma "Serasa Limpa

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cartão de Crédito - Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42, do CDC – Ausência de inscrição do nome da autora, pela ré, junto aos órgãos de proteção ao crédito - Inclusão do nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Visualização possível apenas à própria pessoa - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO